Tribunal: TJMT
Processo: 0050578-70.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050578-70.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIO MARTINS - CPF: 041.885.928-00 (APELANTE), JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO - CPF: 031.049.271-89 (ADVOGADO), KARINA MARTINS - CPF: 806.993.401-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (ADVOGADO), GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 012.034.681-80 (ADVOGADO), LUCIVAL CANDIDO AMARAL - CPF: 451.964.601-44 (APELADO), DJALMA JOSE ALVES NETO - CPF: 029.594.791-81 (ADVOGADO), PAULO SERGIO LIBORIO BASTOS - CPF: 272.061.657-53 (APELADO), LUCIO MAURO DANTAS - CPF: 469.218.001-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS – CORRETAGEM – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DISPENSA DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – RACIOCÍNIO DECISÓRIO CONTRADITÓRIO – MÉRITO QUE ENVOLVE MATÉRIA FÁTICA – PROVA ORAL CAPAZ DE INFLUENCIAR NO DESFECHO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1
. Constitui proposições incompatíveis entre si, e que vulneram o devido processo legal,
a dispensa da fase instrutória, com indeferimento do pedido de produção de prova, e o julgamento antecipado da lide, dando pela improcedência do pedido, sob fundamento de que a parte não fez prova a sustentar a pretensão deduzida. 2. . Embora o juiz seja o destinatário da prova, competindo-lhe decidir sobre a relevância e pertinência de sua elaboração, em decorrência do corolário da ampla defesa e contrário, tendo a prova pretendida a aptidão abstrada de influenciar no desate do mérito da lide, deve ser garantido à parte a oportunidade de produzi-la. 3. Tratando-se de lide em que o mérito envolve matéria fática, cuja demonstração não se restringe à provas documentais, não se admite o imediato julgamento da lide.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MÁRCIO MARTINS contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“
Cobrança de Honorários
” (Proc. no 0050578-70.2014.8.11.0041 - Código 932309), ajuizada pelo apelante contra LUCIVAL CANDIDO AMARAL e PAULO SÉRGIO LIBÓRIO BASTOS, julgou o pedido improcedente, pois, segundo a magistrada, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sempre perfilhou o entendimento de que a comissão de corretagem é obrigação de resultado, não sendo devido o pagamento quando o corretor apenas realiza a aproximação das partes. Dessa forma, competia à parte autora a comprovação da concretização do negócio, contudo, o que se vê dos autos é que o objeto da venda não era do suposto vendedor, e, sim, de terceiro. Diante disso, as partes realizaram distrato fls. 60, onde ficou estabelecido que diante da não tradição e não concretização do negócio, as partes retornariam ao status anterior ao negócio, desfazendo-o
”
(cf. Id. no
132529170 - pág. 3/5
).

O apelante sustenta que o julgamento antecipado da lide importou em cerceamento de defesa, pois, segundo diz, “
a audiência de instrução seria de fundamental importância, pois demonstraria com clareza que de fato houve a comercialização
(do imóvel)
e que, principalmente, não ocorreu a desistência da comercialização (desfazimento contratual/rescisão), uma vez que o comprador chegou a realizar inúmeras benfeitorias na área rural comercializada, inclusive a contratação de engenheiro florestal e demais auxiliares para realizar o manutenção e/ou desmatamento (autorização da SEMA), para posteriormente exercer atividade agropastoril (agropecuária e pecuária)
”.

Frisa que “
busca na presente ação a cobrança de honorários de corretagem realizada pela venda de um imóvel rural em que, mesmo após concretizada, não foi pago pelas partes apeladas
”, e assevera que “
trouxe aos autos o contrato de compra e venda realizada pelos requeridos, demonstrando, assim, que ocorreu a contratação, e, ainda, os próprios requeridos comprovaram que
(só ocorreu a rescisão do contrato)
em razão de uma evicção, posto que o então proprietário (Lucival) estava sendo demandado pelo antigo proprietário e em acordo judicial restituiu a área objeto do litígio ao antigo proprietário
”.

Alega que, como o contrato foi celebrado, e, só depois, veio a ser rescindido, “
deve ter seu direito reconhecido, pois a rescisão não foi ato seguinte à contratação, demandou tempo, ocorreu contratação de outros profissionais, não sendo este motivo para esquivar do pagamento da comissão
”; ademais, afirma que “
a simulação está clara nos autos, porquanto as partes celebraram distrato com a intenção de se esquivar da obrigação de
(pagá-lo)
pelos serviços prestados
”, sendo evidentemente mendaz a alegação de que o “
contrato de compra e venda não existiu e foi realizado apenas para limpeza, pois pertencia a terceiros
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecido o cerceamento de defesa, seja cassada a sentença e determinado o retorno dos autos à instância de origem para instauração fase instrutória, ou, alternativamente, seja ela reformada a fim de julgar procedente o pedido deduzido nos autos (cf. Id. no 132529180).

Nas contrarrazões, o apelado Paulo Bastos combate as razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 132529181).

O apelado Lucival Amaral não ofertou contrarrazões (cf. Id. no 145417177).

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou o pedido autoral improcedente sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por MARCIO MARTINS em desfavor de LUCIVAL CÂNDIDO AMARAL e PAULO SÉRGIO LIBÓRIO BASTOS, devidamente qualificados nos autos, alegando em síntese que realizou a intermediação da venda de uma Fazenda, pelo preço ajustado de quatro milhões, mas os réus se recusaram a pagar o valor da comissão de corretagem, estabelecida em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Alega que tentou resolver o impasse amigavelmente mas os requeridos não demonstram intenção de pagar, pelo que ajuizou a presente ação requerendo o pagamento da comissão.

(...)

O requerido Lucival Candido Amaral apresentou Contestação às fls. 26/44 alegando preliminarmente a ilegitimidade

passiva. No mérito defende que não houve a intermediação e muito menos a compra do imóvel.

O requerido Paulo Sergio Libório Bastos apresentou Contestação às fls. 45/51 alegando em síntese que não há se falar

em pagamento, pois não houve negocio jurídico e tampouco contrato de corretagem.

Impugnação à Contestação apresentada às fls. 67/76.

Intimados a especificar as provas que ainda pretendiam produzir, as partes se mantiveram inertes.

(...)

Nesse contexto, aplicando-se as regras do ônus probatório, em que incumbe ao autor o fato constitutivo do seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, (...), é necessária a comprovação pelo corretor de que houve a aproximação e concretização do negócio, pois se trata de fato constitutivo de seu direito.

(...)

Dessa forma, competia à parte autora a comprovação da concretização do negócio, contudo, o que se vê dos autos é que o objeto da venda não era do suposto vendedor, e, sim, de terceiro. diante disso, as partes realizaram distrato fls. 60, onde ficou estabelecido que diante da não tradição e não concretização do negócio, as partes retornariam ao status anterior ao negócio, desfazendo-o.

Logo, percebe-se que o trabalho desenvolvido pelo corretor de imóveis da imobiliária não representou o resultado útil almejado, tendo em vista que o negócio não se concretizou, pelo que deve ser indeferido o pedido.”

Embora conste da sentença que as partes não manifestaram interesse na dilação probatória, leitura dos autos mostra situação diversa, tendo em vista que o autor expressamente requereu a produção de prova testemunhal, inclusive arrolando as testemunhas que pretendia ouvir em Juízo (cf. Id. no 132529169 – pág. 127), assim, ao optar pelo julgamento antecipado da lide, com o indeferimento tácito do protesto autoral pela produção de prova, criou-se um cenário de incompatibilidade lógica entre a premissa decisória adotas na sentença, afinal, não há como admitir que, ao dispensar a instrução probatória, julgando antecipadamente a lide, o julgador conclua pela improcedência do pedido ao fundamento de que a parte não se desincumbiu do seu ônus de prova, pois, se convocou os autos para julgamento imediato, ou é porque entende que a matéria é eminentemente de direito, ou é porque entende que as provas dos autos contemplam todos os aspectos fáticos e jurídicos necessários à solução da lide, afastando eventuais dúvidas em favor ou desfavor das respectivas pretensões ou óbices.

A previsão legal do juiz como destinatário final da prova e, portanto, soberano na análise de sua necessidade, deve ser compreendida e interpretada conforme as normas e garantias constitucionais, no que toca ao presente caso, refiro-me certamente ao contraditório e ampla defesa (CF, art. 5o, LV), bem por isso é que se entende que “
o julgamento antecipado da lide só deve ocorrer quando a prova está madura nos autos, em face das circunstâncias fáticas que envolvem a demanda. Não é a simples visão do juiz que determina o julgamento antecipado, o que lhe sustenta é a presença consolidada, extremo de dúvidas, das provas necessárias ao julgamento da causa
” (STJ - Primeira Turma - REsp 499.649/PR, Rel. Min. José Delgado, DJ 08/09/2003).

O mérito da lide evidentemente não se restringe a matéria de direito, primeiro porque inexiste prova documental a respeito do alegado contrato de corretagem, não constando dos autos
contrato escrito, nem outro documento que comprovasse tratativas prévias por mensagens (e-mail ou contato telefônico), de modo que sobra ao autor/apelante, como o único meio de provar a existência da mediação e que faz jus à respectiva remuneração, justamente a produção de prova oral (testemunhas ou depoimentos pessoais dos envolvidos), pois, quanto ao resultado de sua suposta atuação, é pacífico nos autos que os corréus firmaram contrato de compra e venda do imóvel (cf. Id. no 32529169 – pág. 18/21), e, em princípio, não modifica ou influi nesse fato o posterior desfazimento do negócio por nova convenção entre os contratantes, haja vista que a obrigação do corretor é de resultado.

Nesse sentido, é a lição de Costa Machado:

“A obrigação do corretor é de resultado. Se obtiver o negócio almejado no contrato de corretagem, tem direito à sua comissão. Também terá direito à remuneração se o negócio procurado foi encontrado e deixou de ser concluído apenas por arrependimento das partes. Em tal caso o serviço do corretor foi prestado, produziu a utilidade almejada e recebe a tutela do direito civil, pois o negócio não foi concluído por razões absolutamente alheias a sua autonomia.” (
in
Código Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. Barueri; SP: Manole, 2008, p. 511)

Admito, pois, que a omissão/indeferimento do pedido de produção de prova oral, seguido por sentença de improcedência sob fundamento de ausência de prova a sustentar o pedido, caracteriza ofensa à garantia do contraditório, em sua dimensão de direito à prova, e consubstancia-se em cerceamento do direito de defesa.

Portando, dou provimento ao recurso, para cassar a sentença e, assim, determinar o retorno dos autos à instância de origem, devendo ser oportunizado à parte autora a produção da prova de seu interesse.

Custas pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023